Tribunal: STF
Processo: Rcl 91809
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 840, §1º DA CLT. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela ULIANA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000103-19.2025.5.02.0491.

2. A reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “Trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por MARCIO ALVES DOS SANTOS contra ULIANA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, ora reclamante (...) cuja petição inicial indicava valores como ‘mera estimativa, para efeitos de atribuição do valor da causa’” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “em sentença, a condenação não foi limitada aos valores postulados na inicial, tendo consignando que ‘(...) na contramão do que pretende a reclamada, os valores declinados na inicial constituem mera estimativa do conteúdo econômico das parcelas pleiteadas, não estando o valor da condenação atrelado aos valores apresentados em exordial (...) Eventuais verbas deferidas na presente sentença serão regularmente apuradas na fase de liquidação, com a aplicação de juros e correção monetária, na forma da lei’” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que ao julgar o recurso ordinário o “TRT manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que havia firmado entendimento no sentido de que os valores declinados na petição inicial constituem mera estimativa do conteúdo econômico das parcelas postuladas, não estando o montante da condenação vinculado aos valores indicados na exordial” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que “embora instada a se manifestar, por meio dos embargos de declaração oportunamente opostos, acerca das violações ao art. 840, § 1º, da CLT; aos arts. 141 e 492 do CPC; ao art. 5º, II, da CRFB; bem como ao art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante nº 10, além dos precedentes desta Egrégia Corte e do Incidente de Recurso Repetitivo – Tema 35 (IncJulgRREmbRep nº 0000099-98.2024.5.05.0022), ainda pendente de julgamento, a c. Turma limitou-se a afirmar que tais dispositivos ‘tratam de matérias que não se amoldam diretamente à peculiaridade da petição inicial trabalhista’” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “a decisão do TRT esvaziou inteiramente a incidência e o propósito do art. 840, § 1º, da CLT, o qual exige a indicação do valor do pedido, e dos arts. 141 e 492 do CPC, que proíbem o juiz de condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado e vedam ao magistrado que seja proferida decisão de natureza diversa da pedida, bem como seja condenada a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (princípio da adstrição/congruência)” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “ao permitir que a condenação excedesse o valor nominalmente atribuído aos pedidos na petição inicial, o TRT incorreu em uma hipótese tipicamente vedada pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu porque o acórdão, na prática, promoveu o afastamento da incidência da norma legal aplicável (o art. 840, § 1º, da CLT) sem a prévia e obrigatória observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB. Trata-se de evidente inconstitucionalidade, pois o órgão fracionário declarou implicitamente inconstitucional a norma da CLT que impõe a limitação, extrapolando sua competência funcional” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ao final, requer, em sede liminar: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, com determinação para que sejam observados o art. 840, § 1º, da CLT e a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante n. 10.

É o relatório. Decido.

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. A análise dos autos revela que a situação descrita na petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação constitucional.

6. A presente reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Ao julgar o recurso ordinário trabalhista, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (e-doc. 14):

“Busca a demandada a reforma da r. sentença quanto à limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial. 
Contudo, a pretensão recursal, neste tópico, está em desconformidade com o artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018, do TST, in verbis: 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TST Nº 41 DE 21/06/2018 - ART.12, parágrafo 2º. Para fim do que dispõe o artigo 840, § § 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil. 
E não deveria ser diferente, vez que não há sentido em se fazer uma inicial completamente líquida, quando o momento processual para a liquidação é outro. O processo do trabalho pode, ainda, comportar a inicial apresentada pelo leigo (art. 791 da CLT), não sendo compatível uma possibilidade dessas, sobretudo quando se trata do cálculo trabalhista, naturalmente complexo, com exigências de esmeros matemáticos que podem ser realizados, posteriormente (quando já decidido quais as verbas efetivamente devidas) por pessoal habituado com esse mister. 
Portanto, aplicável à espécie o entendimento preponderante do TST a respeito, permitindo-me a transcrição de dois precedentes, que fundamentam o que aqui se vai decidindo: 
"RECURSO DE REVISTA. (...) 3. LIMITAÇÃO DE VALORES À CONDENAÇÃO. Esta Corte Superior tem se conduzido no sentido de limitar a condenação aos valores constantes nos pedidos da petição inicial, quando a parte indica expressamente o montante atribuído às parcelas. Essa exegese decorre do disposto nos artigos 128 e 460, do CPC, que veda ao juiz proferir sentença em parcela diversa ou superior ao postulado. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa, pois o Recorrente afirmou expressamente, na petição inicial, que os valores estavam sendo indicados por estimativa, inclusive requerendo futuras correções com base nos documentos a serem exibidos pela Reclamada na fase instrutória e executória da demanda. Precedente. Recurso de revista conhecido e provido, no tema. (...)" (Processo: RR-2200- 74.2005.5.02.0017, Data de Julgamento: 30/10/2013, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/11 /2013) 
"RECURSO DE REVISTA. (...) PEDIDOS LIQUIDADOS POR ESTIMATIVA - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES PLEITEADOS NA INICIAL (violação aos artigos 128, 258, 282 e 460 do CPC, 840 da CLT, e 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/88 e divergência jurisprudencial). Esta 2ª Turma, bem como outras deste Tribunal, tem se conduzido no sentido de limitar a condenação aos valores constantes nos pedidos da petição inicial, quando a parte indica expressamente o montante atribuído às parcelas. Tal entendimento se assenta nos artigos 128 e 460, do CPC, que veda ao juiz proferir sentença em parcela diversa ou superior ao postulado. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa, pois o recorrente indicou valores por estimativa, com o único propósito de demonstrar o rito o qual seria submetida a demanda, inclusive requerendo a apuração dos valores por liquidação de sentença . Recurso ordinário conhecido e provido." (Processo: RR-66500- 27.2005.5.03.0014, Data de Julgamento: 20/10/2010, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10 /2010, sublinhei) 
Mantenho.”

8. Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.

A decisão esclareceu que, para fins do disposto no art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são meramente estimativos, devendo a definição efetiva do valor ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 

Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante n. 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.

9. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.

10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente